Tribunal: TJSP
Processo: 2241431-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dever de comprovar a impossibilidade de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, independentemente de sua forma ou finalidade. Insuficiência dos documentos apresentados, para demonstrar a hipossuficiência financeira. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Necessidade não demonstrada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dever de comprovar a impossibilidade de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, independentemente de sua forma ou finalidade. Insuficiência dos documentos apresentados, para demonstrar a hipossuficiência financeira. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Necessidade não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241431-98.2020.8.26.0000
Voto no 46131_JV
1/5
Registro: 2021.0000001776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2241431-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante IRMANDADE DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, são agravados MARIA CLARA DA
CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, PATRICIA CAMAROTTI e IGOR CAMAROTTI
CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241431-98.2020.8.26.0000
Voto no 46131_JV
2/5
VOTO No: 46131
Agravo de Instrumento No 2241431-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos
Agravante: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Agravados: Maria Clara da Conceição Figueiredo, Patricia Camarotti e Igor
Camarotti Caldeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Pedido
formulado por pessoa jurídica. Dever de comprovar a
impossibilidade de pagar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, independentemente de sua forma ou
finalidade. Insuficiência dos documentos apresentados, para
demonstrar a hipossuficiência financeira. Aplicação da Súmula
481 do STJ. Necessidade não demonstrada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
contra a r. decisão que em sede de ação de indenização moral indeferiu os
benefícios da justiça gratuita pleiteado pela agravante.
Alega a agravante, em resumo, que é entidade pia e
de benemerência de reconhecida Utilidade Pública. Por exercer atividade
filantrópica, a totalidade das rendas da agravante não visa o enriquecimento
pessoal de particular, mas sim, retorno através de prestações de serviços à
comunidade, além de dar continuidade ao trabalho já efetuado, fator que a
torna conhecida por sua relevante função social. Desta forma, a obtenção de
renda não desvirtua a finalidade institucional da Agravante, que é a
filantropia, pelo contrário, contribui para a manutenção das atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241431-98.2020.8.26.0000
Voto no 46131_JV
3/5
filantrópicas deste nosocômio. Não é razoável, desta forma, exigir, nem se
mostra justo determinar que a agravante se veja compelida a suportar os ônus
processuais decorrentes dos feitos judiciais em que se vê na necessidade de
figurar. O último balanço oficialmente encerrado em 2019, publicado em
maio, de acordo com referido documento, apesar dos esforços da atual gestão,
esta Irmandade, ainda acumula um déficit no valor de R$ 20.568.040,07
(vinte milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quarenta reais e sete
centavos). Ao longo dos anos, o Egrégio Pretório Bandeirante vem
reconhecendo e deferindo a gratuidade de justiça às entidades filantrópicas
que, como no caso em comento, carecem de recursos financeiros.
Contraminuta (fls. 64/71).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O agravante alega carecer do benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241431-98.2020.8.26.0000
Voto no 46131_JV
4/5
simplesmente por estar constituído sob a forma de entidade filantrópica sem
finalidade lucrativa.
No entanto, o diploma processual é claro ao
estabelecer que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3o, CPC).
A
contrario
sensu,
a
pessoa
jurídica,
independentemente de sua forma ou finalidade, deve comprovar a
incapacidade de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios para ter direito à assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal
de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Bem explicou a decisão recorrida:
“Ao início, indico que o fato de ser entidade sem fins
lucrativos, não quer significar que não obtenha renda no desempenho de
suas atividades essenciais e de outras que, a par de não dizer com a
prestação de serviços médicos, também produzem renda em benefício da
Instituição.
Ainda, não se pode perder de vista as inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241431-98.2020.8.26.0000
Voto no 46131_JV
5/5
fontes de renda alternativas de que dispõe a entidade Santa Casa. São
inúmeros os imóveis alugados na cidade de Santos, alguns de vulto, como por
exemplo, os terrenos da lanchonete Mac Donalds e do Posto Portal de
Santos, em frente à Instituição, informação que consta de periódico oficial
distribuído na cidade”.
Não havendo comprovação, neste particular, da
hipossuficiência exigida para a concessão da benesse, tanto pela legislação
infraconstitucional como pela Constituição da República (art. 5o, LXXIV),
correta a r. decisão agravada ao negar a agravante a gratuidade postulada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator